Tribunal: STF
Processo: HC 52379
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-06
Data de publicação: 1974-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS - PEDIDO DE EXTENSAO, AO PACIENTE, DOS EFEITOS DE
JULGADO QUE CONSIDEROU INEPTA A DENUNCIA E SEM JUSTA CAUSA A AÇÃO
PENAL QUANTO A CO-REUS.
INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTANCIAS QUE SE ESTENDAM NECESSARIAMENTE AO
PACIENTE. CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. PEDIDO DE QUE SE NÃO
TOMA CONHECIMENTO.